Tribunal: TJSP
Processo: 1001111-10.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Lesão no tendão do polegar direito - Comprovadas a lesão, o nexo causal e a redução da capacidade laborativa do autor - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo da autarquia.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Lesão no tendão do polegar direito - Comprovadas a lesão, o nexo causal e a redução da capacidade laborativa do autor - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo da autarquia.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291199
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001111-10.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DANILO GEDDA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial,
considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo da autarquia. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-10.2017.8.26.0615 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001111-10.2017.8.26.0615 – Tanabi.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Danilo Gedda Vieira.
Juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.
Voto no 36.200.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico - Lesão no
tendão do polegar direito - Comprovadas a lesão, o nexo causal e a
redução da capacidade laborativa do autor - Auxílio-acidente
devido Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente
provido, improvido o apelo da autarquia.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.155/158, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Danilo Gedda Vieira em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no pagamento de
auxílio-acidente de 50% sobre o salário de benefício, a partir de 29/05/2016;
prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas
vencidas a partir da sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-10.2017.8.26.0615 -Voto no
3
em síntese, a ausência de redução da capacidade laborativa.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 06.11.2015,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.14/15), que concedeu ao autor
auxílio-doença por acidente do trabalho. (fls.72)
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. Jorge Adas
Dib constatou que o autor, em razão do acidente típico, sofreu lesão no tendão do
polegar direito. Apresenta perda do movimento de flexão com a falange distal do
polegar direito.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente de trabalho.
Reconheceu, por fim, o perito a redução da capacidade
laborativa do autor.
Destarte, em que pese o entendimento da autarquia em
sentido contrário, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício
de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era mesmo
medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-10.2017.8.26.0615 -Voto no
4
cessação do auxílio-doença concedido ao autor (30.05.2016 fls. 72), ut artigo
86, § 2o, da Lei 8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e a
expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-10.2017.8.26.0615 -Voto no
5
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na r.
sentença de fls. Mas a verba honorária devida pela fase recursal será fixada por
ocasião da liquidação do julgado.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, que considero interposto,
e nego provimento ao apelo da autarquia, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1-Número do processo:
1001111-10.2017.8.26.0615
2-Nome do segurado:
Danilo Gedda Vieira
3- Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4- DIB:
30.05.2016
5_ R.M.I.:
A ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001111-10.2017.8.26.0615 -Voto no
6
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)